Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. ART. 40, § 4o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA. MORA LEGISLATIVA. CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandando de injunção é um remédio constitucional que pressupõe a existência de uma omissão legislativa, da qual resulte na inviabilidade do exercício de um direito subjetivo garantido constitucionalmente, no qual o impetrado deve ser a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora, nos termos do artigo 3o da Lei 13.300/2016.
1.1. A Emenda Constituição no 103/2019 acrescentou o § 4o-A ao artigo 40 da Constituição Federal, passando a atribuir aos entes federativos a competência para editar lei complementar acerca dos critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores com deficiência, entre outros.
1.2. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece, em seu artigo 71, § 1o, II, que compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, o que revela a legitimidade do chefe do Poder Executivo Distrital para compor o polo passivo do mandado de injunção que objetiva a regulamentação da previsão inaugurada pela EC 103/2019.
1.3. Competindo a iniciativa da lei complementar ao Governador do Distrito Federal, não há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa local (CLDF), pois somente após a adoção de providência pelo chefe do Executivo distrital é que a CLDF poderá realizar a análise da proposta nos limites de sua competência. Preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessários rejeitadas.
2. Com a publicação da EC 103/2019, servidores com deficiência que preencham os requisitos legais, têm o direito constitucional à aplicação de requisitos e critérios diferenciados para se aposentarem, dependendo, contudo, de regulamentação por meio de lei complementar de competência dos entes federativos.
3. O que se verifica no cenário do Distrito Federal é que ainda não houve a edição de lei complementar para regulamentar a situação da aposentadoria especial dos servidores públicos distritais com deficiência, o que demonstra a mora do chefe do Poder Executivo local, impedindo o exercício do referido direito.
4. O Poder Público não pode deixar de cumprir a imposição ditada pela Constituição Federal, devendo tomar as providências para concretizar as medidas para aplicabilidade da Lei Fundamental.
4.1. Incabível se admitir que a norma constitucional voltada aos entes federativos, no sentido de regulamentar o preceito constitucional que garantiu o direito a critérios diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, seja meramente discricionária, devendo o executivo distrital adotar medidas para concretizar o texto constitucional.
5. A mora legislativa não deve ser analisada somente sob o mero aspecto temporal, mas também sob a ótica dos danos que a permanência da omissão acarreta àqueles que estão privados do exercício de seus direitos, sendo certo que os servidores que já alcançaram os requisitos para fazer valer o direito de aposentadoria com regras diferenciadas estão impedidos de usufruir dos benefícios em razão da ausência de lei complementar, e quanto mais tempo perdurar a omissão, maiores serão os prejuízos suportados por essa classe.
6. Nos termos do artigo 8o da Lei 13.300/2016, reconhecida a mora legislativa, o Poder Judiciário deve determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora, bem como estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.
7. Tendo em vista a mora legislativa, deve-se aplicar ao caso dos autos o mesmo entendimento dos servidores públicos federais, de forma a possibilitar que o pedido do impetrante seja analisado sob a baliza da Lei Complementar no 142/2013.
8. O prazo de 90 dias mostra-se razoável para que o chefe do Poder Executivo distrital tome providências para sanar a omissão legislativa.
8.1. Decorrido o prazo, surge para o impetrante o direito de ter seu pedido analisado pela Administração Pública de acordo com as balizas da Lei Complementar no 142/2013.
9. Mandando de injunção conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, ordem concedida.